Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717100-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO PIRES DE QUEIROZ ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46398973) interposto por MARCELLO PIRES DE QUEIROZ ASSIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento movida pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., entendeu que os extratos apresentados pelo recorrido são válidos. Eis o teor do decisum agravado (ID 157286664 do processo de origem): O requerido, citado, instruiu o presente feito com os documentos de ids. 130084816 a 13008481 e 142812068 a 142812071, nos quais se divisa as datas de emissão das cédulas rurais de números 89/00492-2 e 89/00493-0, seus números, o capital utilizado, os valores mensais advindos de correção monetária e juros, as amortizações realizadas e as datas de liquidação de seus respectivos saldos devedores. Assim, não obstante os argumentos sobrelevados pelo requerente na petição de id. 142932262, não se depreende dos autos elemento de convicção hábil a infirmar a higidez dos documentos apresentados pelo requerido, razão pela qual INDEFIRO a pretensão exibitória por ele deduzida. Ademais, as balizas necessárias à apuração do crédito liquidando encontram-se fixadas na sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, e no decisório de id. 141173309, precluso. Diante do exposto, e a fim de evitar a prática de atos demorados e dispendiosos para as partes, concedo aos litigantes prazo de 15 dias para que apresentem seus cálculos de liquidação. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que as informações constantes no “Demonstrativo de Conta Vinculada” podem ter sido alteradas, motivo pelo qual se faz necessário o acesso às cópias dos microfilmes dos SLIPS para verificar o índice monetário aplicado e apuração do valor atualizado do débito. Pretende o recorrente a obtenção de liminar e posterior reforma do édito hostilizado que indeferiu o pedido, formulado com o fito de garantir acesso aos SLIPS originais. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. O artigo 425 do Código de Processo Civil prevê que fazem a mesma prova que os originais “as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração” (inciso VI). Não há, nos autos, quaisquer indícios de que as provas juntadas pela instituição bancária sejam inaptas a retratar a negociação havida entre as partes. Os extratos apresentados, mesmo não sendo os originais do contrato, contêm todos os dados da avença e os lançamentos da operação financeira realizada, notadamente as balizas de atualização – objeto central da demanda. Malgrado o agravante tenha questionado a fidedignidade dos documentos comprobatórios, omitiu-se em apontar eventual informação que pudesse ser assimilada como contestável. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MICROFILMAGEM. SLIP/XER 712. DOCUMENTO JUNTADO PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. 1. A liquidação de sentença fundada na Ação Civil Pública, n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). 2. Não há como acolher a tese de inidoneidade documental sem que sejam apresentadas provas específicas de que as informações contidas no documento fornecido pelo banco são inverídicas ou adulteradas. 2.1. Presume-se a idoneidade quando o documento contém todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, mostrando-se suficiente. 3. Negou-se provimento ao recurso de agravo. (Acórdão 1671096, 07404431420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Daí porque não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador